Tribunal: TJSP
Processo: 2278007-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIAS DE CONTÊINERES (DEMURRAGES) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA QUE DEVE PREVALECER, DIANTE DA INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21, I, II E III E 53, IV, A DO CPC, E ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO À DEFESA DA EMPRESA REQUERIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIAS DE CONTÊINERES (DEMURRAGES) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA QUE DEVE PREVALECER, DIANTE DA INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21, I, II E III E 53, IV, A DO CPC, E ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO À DEFESA DA EMPRESA REQUERIDA. PRECEDENTES DO E. TJSP.

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA QUE NÃO PROSPERA. TRANSPORTADORA MARÍTIMA ESTRANGEIRA QUE ESTÁ DEVIDAMENTE REPRESENTADA PELO AGENTE DE CARGAS. PRECEDENTES DO E. TJSP.

EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO.

REFORMA NO QUE DIZ RESPEITO À PENA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA FASE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA QUE SEJA ARBITRADO VALOR ACIMA DOS DEZ POR CENTO PREVISTOS PELO ART. 523, § 1o DO CPC, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.